Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010346-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE LEMES DA SILVA - CPF: 338.049.079-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PLEITEADA NA INICIAL – ILÍCITO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇAO DO BEM E NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), pacificou entendimento no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

Não evidenciado que o bem não irá oferecer risco ao meio ambiente, não mostra possível a sua liberação com a nomeação do proprietário como fiel depositário.

Decisão reformada. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos da Ação Declaratória deferiu o pedido liminar para nomear o agravado José Lemes da Silva como fiel depositário do maquinário apreendido
.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante que, na origem trata-se de ação ordinária ajuizada por José Lemes da Silva que visa à restituição de 01 (um) Trator Esteira Marca Komatsu, Modelo D 65 E, Série 6B-B1786, Cor Amarela, apreendido no curso de ação fiscalizatória ambiental, tendo afirmado ser terceiro de boa-fé, visto que não participou do cometimento da infração ambiental, tendo realizado somente a locação do seu maquinário ao Sr Marcus Vinícius Vieira Nunes.

Assevera que, os fiscais não excederam os limites legais, apenas cumprindo o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumento que nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta Relatório Técnico n. 033/CFFL/SUF/SEMA/2022.

Enfatiza que, resta evidente que a apreensão de bens é cabível, restando comprovado que o trator Esteira do requerente foi utilizado na prática da referida infração ambiental, conforme ele mesmo reconhece e tenta se eximir, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa ao seu direito que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.

Sustenta que, “o recorrido não apresentou nenhum documento comprovando a propriedade do trator, tendo apresentado somente contrato de arrendamento de maquinário no id. 94242595”.

Afirma que, existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, visto que está se permitindo a utilização do bem pelo particular o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, vislumbra-se que:

“[...]
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No particular, a parte autora requer a liberação do veículo apreendido ou a nomeação dela para que conste como fiel depositária do maquinário. Quanto à probabilidade do direito, a parte autora acostou o contrato de venda e compra veículo e contrato de locação de maquinário, a indicar ser ela a proprietária do bem apreendido e que inexiste ilicitude quanto à origem. Embora a parte ré tenha afirmado que não houve comprovação de propriedade do bem por meio da apresentação de documento com registro no DETRAN, trata-se de trator apreendido que passou a ter o registro obrigatório apenas a partir de 30 de setembro de 2022 - data posterior à apreensão - no Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas - Renagro, regulamentado pelo Decreto n. 11.014/22, por meio do ID Agro Máquinas. Porém, em sede de cognição sumária, não há falar em irregularidade no termo de apreensão, uma vez que teria sido lavrado após a constatação de infração ambiental, sendo insuficiente o argumento de que se trata de bem locado, considerando-se o risco da exploração da atividade econômica na forma do art. 25 c.c. o 72, inciso IV, da Lei 9.605/98. [...]Todavia, conquanto a aparente legalidade da apreensão, mostra-se temerária a manutenção do trator no pátio da prefeitura para cessar o alegado dano ambiental e como medida sancionatória, uma vez que não há, por ora, elementos indicativos de reiteração da conduta criminosa do locador ou de que o veículo dele tenha sido utilizado anteriormente para a prática de infração ambiental, pelo que é de se deferir o pedido subsidiário da parte autora de ser nomeada como fiel depositária para a guarda do maquinário em local adequado. Quanto ao perigo de dano, existe a real possibilidade de deterioração do bem apreendido caso permaneça no local em que está sem manutenção. Por fim, quanto ao risco ao resultado útil do processo e ausência de dano de difícil reparação à parte ré, verifica-se a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo esta decisão poderá ser revogada (art. 296 do CPC). A prestação de caução é desnecessária em razão de pouca probabilidade de danos para a parte passiva, em razão da limitação do provimento liminar estrita à nomeação da parte autora como fiel depositária do maquinário e depósito em local adequado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de nomeação da parte autora como fiel depositária do maquinário, a qual será responsável por sua guarda em local adequado, devendo informar sua localização no prazo de 5 dias, nos termos do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil”.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”
.

Ademais, de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo,
excepcionalmente
, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

[...]

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”
.

Com efeito, diante dos indícios de que a apreensão se deu em razão da utilização dos bens na prática de ilícito ambiental – desmate a corte raso de floresta nativa, entendo que a pretensão Estatal merece guarida, não me parecendo viável, nesta perfunctória análise, a possibilidade de liberação e entrega do bem ao Agravado, ainda que como fiel depositário, como assim o fez o juízo de origem.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser
possível a liberação do bem apreendido
, mediante constituição do proprietário como fiel depositário,
desde que
exista defesa administrativa pendente de julgamento e
o bem não ofereça risco ao meio ambiente
.

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4º, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO . [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecessedefesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário . 10. Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)

Com efeito, nesta quadra processual, não se mostram incontestes as provas contidas nos autos de origem, especialmente porque o autor, ora Agravado, apresentou como prova cópia de um contrato de locação de maquinário havido entre o Sr. José Lemes da Silva e o Sr. Marcus Vinicius Vieira Nunes, o qual não possui sequer reconhecimento de firma.

Ademais, nos chama a atenção é que, a cópia do contrato de compra e venda do maquinário apreendido teve o

reconhecimento de firma na data de 25/08/2022, posterior a data da lavratura do auto de infração (16/02/2022).

Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica ao estabelecer que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo,
confirmando-se a liminar outrora deferida, reformo a decisão recorrida, para determinar que o bem apreendido permaneça sob a posse do depositário fiel nomeado, qual seja, Secretaria de Obras do Município de Peixoto de Azevedo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023